Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Faculto ao ilustre impetrante que promova emenda à petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que o número do processo indicado na referida preambular (autos no 0704116-92), não se refere à pessoa do paciente. Por outro lado, em consulta processual, não foi possível constatar qualquer feito relacionado ao paciente, ora em tramitação pelo d. Juízo indicado como sendo o coator, pena de indeferimento. Cumpra-se e intimem-se.